Tribunal: TJSP
Processo: 1006330-47.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência da ação mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006330-47.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o juizes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006330-47.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO 23.527
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos
do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha
na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação
de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I
do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada - Improcedência da ação
mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente, nos
termos do art. 487, inc. I do CPC. Ante a sucumbência, arcará a autora com o
pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando, em síntese, seja
reconhecida a responsabilidade civil da concessionária apelada, condenando-a
ao pagamento indenizatório securitário, bem como seja invertido o ônus de
sucumbência.
Pontua a apelante que os laudos técnicos de oficinas encartados
são elaborados por empresas terceirizadas, habilitadas no mercado de
consumo, sem qualquer participação da apelante, de forma que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respaldo a alegação da apelada de que os laudos de oficina são unilaterais e
parciais.
Afirma a apelante que restou demonstrado o nexo de causalidade
entre a queima dos equipamentos e o pico de tensão na rede elétrica (falha na
prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica de
responsabilidade da apelada), pois os laudos técnicos apontam que as avarias
causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia
elétrica, os quais foram elaborados de acordo com a Resolução no 414/2010
da ANEEL - Módulo 9.
Sustenta ainda, que os laudos técnicos encartados são suficientes,
de modo ser desnecessária a realização de perícia.
Além do mais, a modalidade de responsabilidade civil aplicável ao
caso é objetiva, por força do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o da
Constituição Federal.
Por fim, alega ser imperiosa a aplicação da lei consumerista,
devendo ser invertido o ônus da prova.
Salienta a apelante ter observado todos os procedimentos legais
para que houvesse o ressarcimento dos danos elétricos, uma vez que toda a
documentação anexada indica o direito da segurada a indenização. E, por
consequência, o ressarcimento desta seguradora apelante.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva em que a seguradora autora pretende
haver da companhia de energia ré, o valor da indenização que pagou a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado, em decorrência de vício no fornecimento de energia, que
culminaram em danos elétricos aos equipamentos daquele.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando preliminares. No
mérito, refutou sua responsabilidade, afirmando a regularidade do serviço
prestado. Pugna a improcedência.
Houve réplica e a ré insistiu em prova pericial, havendo informação
da autora sobre a não preservação dos bens danificados.
A ação foi julgada improcedente.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou o
segurado pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada. Portanto,
está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência
de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos do
segurado.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial referente a
substituição de equipamentos, porque unilaterais, não têm o condão de
comprovar as suas alegações, quanto à existência de falha/defeito na
prestação dos serviços públicos, devido a descargas elétricas, que teriam
ocasionado os danos nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial necessária
aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em questão para
serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica que poderia
concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim pela eventual
responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de
forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou
omissão, e os danos suportados pelo segurado da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos do segurado da autora.
Consequentemente, deve ser mantida a improcedência da
demanda.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na
sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.675
Apelação Cível no 1006330-47.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
13674486
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F086BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006330-47.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.